Tribunal: TJDFT
Processo: 0722689-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0722689-93.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ALAN LAUREANO DE ARAUJO AGRAVADO: ROSANA COUTO DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Alan Laureano de Araújo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n. 0005015-69.2014.8.07.0007, na fase de cumprimento de sentença, concedeu novo prazo à Exequente para se manifestar quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria (Id. 96524453[1]). Narra o Agravante, em síntese, que o MM. Juiz a quo remeteu os autos à Contadoria Judicial para a realização dos cálculos dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença. Afirma que, conforme os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, o valor devido a título de sucumbência seria de R$ 3.815,94 (três mil, oitocentos e quinze reais e noventa e quatro centavos). Acrescenta que decotou a multa de 10%, equivalente ao excesso de execução, e depositou o valor líquido de R$ 3.451,67 (três mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos). Relata que após o depósito, a Agravada foi intimada para se manifestar quanto aos cálculos apresentados pela Contadoria, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de presunção de adimplemento do débito. Aduz que, após o decurso do prazo estabelecido, a Agravada requereu a dilação do prazo, o que foi deferido. Insurge-se contra o deferimento da dilação do prazo, sob o argumento de que beneficiou exclusivamente à Agravada, pois oportunizou rediscussão de matéria já acobertada pela preclusão. Destaca que a decisão destacou que a não manifestação da Agravada ocasionaria o reconhecimento do adimplemento do débito. Sustenta que a Agravada compareceu em juízo após vencido o prazo e requereu a dilação sem demonstrar a razão de sua desídia, o que violou a condição preclusiva da decisão antes proferida. Reitera que a Agravada não justificou a perda do prazo e tampouco apresentou justa causa para a dilação. Salienta que houve a satisfação integral da pretensão em razão do silêncio da Agravada, com a consequente preclusão do direito de praticar ou emendar o ato processual, nos termos do art. 223 do CPC. Argumenta que, ao acolher o pedido de dilação de prazo, a decisão desconsiderou a condicionante de aceite/quitação determinada em decisão anterior e prejudicou a satisfação do crédito concretizada pelo depósito integral da quantia apurada pela Contadoria Judicial. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar o cumprimento de sentença e os atos produzidos a partir do cumprimento integral da obrigação, até o julgamento definitivo do presente Agravo. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para reconhecer a condição preclusiva da manifestação da Agravada e dar quitação pelo aceite do valor depositado. O recolhimento do preparo foi comprovado – Id. 27322027 e Id. 27322028. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pretende o Agravante que seja aplicado o efeito suspensivo, sob o argumento de que a ausência de manifestação da Agravada no prazo fixado implicou o seu aceite quanto aos valores depositados e, por consequência, o adimplemento do débito. Insurge-se contra a dilação do prazo, sob o argumento de que houve preclusão da matéria. Contudo, em juízo de cognição sumária, não verifico presentes os requisitos que autorizam a concessão do efeito suspensivo. Afere-se dos autos de origem, que, em decorrência da divergência entre as partes quanto à existência de excesso na execução, o MM. Juiz a quo remeteu os autos à Contadoria Judicial para o cálculo dos honorários de sucumbência fixados do título executivo judicial (Id. 94795082[2]). Verifica-se, ainda, que, antes da intimação das partes para se manifestarem quanto aos cálculos da Contadoria Judicial, o Agravante depositou os valores apurados a título de sucumbência, descontando o equivalente a 10% (dez por cento). Em razão disso, o MM. Juiz a quo determinou a intimação da parte credora (agravada) para se manifestar quanto aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e ao pagamento realizado pela parte executada, nos seguintes termos: “À parte credora, para que diga a respeito dos cálculos elaborados pela contadoria em ID 94944238, assim como do pagamento realizado pela parte executada no ID 95108097. Prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de se presumir ter havido o adimplemento do débito.” Cumpre destacar que o referido despacho foi proferido na data 21.6.2021 e disponibilizado no DJe do dia 22.6.2021, conforme certidão Id. 95710941. Dessa forma, conforme preveem os artigos 219 e 231 do Código de Processo Civil, a contagem do prazo de 5 (cinco) dias úteis para a manifestação da Agravada teve início em 24.6.2021 (dia útil seguinte à da publicação) e termo final no dia 30.6.2021. Depreende-se dos autos que a Agravada apresentou petição no dia 30.6.2021, requerendo a dilação do prazo por 5 (cinco) dias. Portanto, não há que se falar em adimplemento do débito por ausência de manifestação da parte credora, pois o requerimento foi protocolado dentro do prazo fixado pelo MM. Juiz a quo. Também não verifico qualquer irregularidade no deferimento de dilação do prazo caso o Juiz entenda necessário e adequado, sobretudo porque não se trata de prazo peremptório e que não prejudicará o andamento do processo. Cumpre destacar que não se trata de restituição de prazo em decorrência de inércia da parte. Nos termos do art. 223 do CPC, somente há exigência de demonstração de justa causa se, decorrido o prazo, a parte deixar de praticar o ato processual, o que não foi caso. Reafirmo que o prazo assinalado pelo Juiz para manifestação acerca dos valores apurados pela Contadoria Judicial não é peremptório, sendo possível a dilação caso requerido pela parte que não se sentir habilitada para conferir os cálculos. Desse modo, o deferimento da dilação do prazo está em consonância com os princípios da cooperação, do contraditório e da ampla defesa. Por fim, sem desprezar os argumentos lançados nas razões recursais, depreende-se que inexiste, a priori, qualquer risco de dano grave e de difícil reparação ao Agravante se aguardar o julgamento deste recurso. Pelo que se infere dos autos de origem, após manifestação da Exequente (agravada) acerca dos valores apurados, o MM. Juiz a quo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para novos cálculos, com observância aos valores já depositados pelos Agravante. Além disso, após a apresentação dos novos cálculos pela Contadoria Judicial, o Agravante terá oportunidade de se manifestar novamente. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. [1] Autos de origem [2] Autos de origem Brasília, 16 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora